Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Myrelle Cristina Rosa Gonçalves, segregada desde 22.1.2021 por ter cometido, em tese, os crimes de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico (art. 33, caput, e art. 35, ambos da da Lei no. 11.343/2006), vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa-MT indeferiu o pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.
Anota que a paciente é mãe de uma criança que conta com quatro anos de idade e de outra com um apenas um ano, ainda em fase de amamentação. Defende, contudo, que “o fato de ter praticado os delitos em questão e a existência de indícios de participação em organização criminosa, por si sós, não devem ser consideradas excepcionalidades suficientes visando afastar a concessão de prisão domiciliar” (sic).
Desta forma, com fundamento no art. 318, inc. III e V, do CPP, busca a concessão da ordem, em liminar, para que a medida extrema seja substituída por prisão domiciliar, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 73509497).
Anexou documentos (ID 73509498 a 73556452).
A priori, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que na noite de na noite de 22.1.2021, agentes da Polícia Militar receberam informações indicando que uma mulher com vestimentas e características físicas da paciente transportava, a bordo de um ônibus vindo de Barra do Garças-MT, materiais entorpecentes com finalidade mercantil.
Em diligências, eles foram até a rodoviária da cidade de Água Boa-MT, onde avistaram a paciente saindo do referido ônibus; durante a abordagem, encontraram dentro da mochila da jovem 500g de pasta-base de cocaína e 90 comprimidos de ecstasy.
Ela foi presa em flagrante e no dia seguinte, o Juízo de primeiro grau homologou a prisão e a converteu em preventiva, visando garantir a ordem pública e obstar a reiteração criminosa. No mesmo ato, ainda foi negada a prisão domiciliar, conforme os fundamentos abaixo transcritos:
“... No presente caso, verifico que a acusada já é bastante conhecida no mundo do crime, apesar de não responder nenhum procedimento criminal neste Estado, tem-se notícia que Myrelle praticava atos infracionais no Estado de Goiás, inclusive mantinha relacionamento amoroso com integrante da facção “Comando Vermelho”. Ademais, conforme consta no relatório de investigação n. 56/2021, a indiciada teria confessado alguns de seus delitos à Autoridade Policial, dentre eles a venda de entorpecentes. Ressalta-se que a quantidade de droga apreendida, qual seja, 90 comprimidos de substância análoga ao “ecstasy” e 500g de substância análoga à cocaína, a princípio, traz indícios suficientes da prática de traficância pela custodiada (...). Em que pese a pertinente manifestação da defesa, nota-se que há indícios nos autos que a custodiada integra organização criminosa, o que, por óbvio, impossibilita um ambiente de convívio familiar para com seus filhos, expondo-os a uma situação de risco, bem como impede eventual prisão domiciliar em face deste argumento” (ID 73509499). Destaquei.
Como se nota, a autoridade judiciária embasou a custódia cautelar no envolvimento pretérito da paciente em atos infracionais e nos indicativos de que ela integraria uma organização criminosa.
Feito esse breve relato, não se desconhece que ao examinar o Habeas corpus coletivo no. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível substituir por prisão domiciliar a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda. Por outro lado, o próprio Pretório Excelso excepcionou a aplicação desse benefício nas hipóteses em que as mulheres cometeram infrações mediante violência ou grave ameaça a pessoa, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas.
Nessa ordem de ideias, a hipótese dos autos se apresenta, ao menos prima facie, como uma dessas situações excepcionalíssimas a autorizar a imposição da medida extrema, seja porque evidenciada a periculosidade social da paciente (extraída da apreensão de vultosa quantidade drogas e da sua natureza altamente deletéria, e do suposto envolvimento em uma organização criminosa), seja porque em liberdade, ela demonstrou inclinação para se envolver no mundo do crime.
Aliás, não é novidade que, justamente por disporem da possibilidade de ser agraciadas com a prisão domiciliar, muitas organizações criminosas vêm cooptando mulheres com filhos para realizar o transporte ilegal de drogas.
Assim, à vista da necessidade de se acautelar o meio social e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, não há como ser reconhecida, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a ilegalidade do ato coator ou qualquer vício de fundamentação.
Nesse sentido, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:
“... 2. Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o artigo 318 do CPP passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for ‘mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’. 3. Em 20/2/2018, nos autos do HC 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9/10/2018), a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de: a) crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, b) crimes praticados contra seus descendentes ou c) situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas. 4. Na espécie, o caso concreto insere-se nas situações excepcionalíssimas a que se refere o julgado da Suprema Corte, pois a paciente, além de fazer parte de estruturada organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, responde a outro processo criminal, a caracterizar risco concreto de reiteração delitiva. 5. Habeas corpus não conhecido” (HC 472.449/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 1o.3.2019). Destaquei.
Prosseguindo, cumpre registrar a situação vivida pelas filhas da paciente.
Embora o douto advogado tenha deixado de anexar cópia do Auto de Prisão em Flagrante, em consulta ao Sistema PJE (1000125-70.2021), vislumbra-se que a mãe não parece se dedicar aos cuidados com as meninas. Segundo consta, a paciente tem o costume de abandonar as meninas para se divertir em festas e eventos noturnos, além de, dois meses antes de ser presa em flagrante, já ter oferecido (!) as crianças à mãe do ex-companheiro.
Outro ponto de digno de nota se refere ao trajeto e ao tempo despendido para transportar os materiais ilícitos: entre a saída de Água Boa-MT, a chegada a Barra do Garças-MT e o retorno à cidade de origem já com as drogas em seu poder, a paciente percorreu em torno de 500km, totalizando ao menos sete horas longe de casa.
Nesse quadro, é de se notar que se ela fosse realmente indispensável à criação e educação das pequenas, não teria se prontificado a deixá-las em sua cidade de origem – quiçá ao léu – e viajado sozinha para outra localidade em busca de lucro fácil, fatores a impedir, em sede de cognição sumária, a concessão do benefício tratado no art. 318, inc. III e V, do CPP.
Assim, além de sequer estar comprovada, de plano, a imprescindibilidade da paciente aos cuidados das filhas, também não há prova pré-constituída de que a criança mais nova ainda é amamentada ou que o Juízo de primeira instância esteja ciente das dificuldades pela paciente para alimentar a bebê, o que só reforça a impossibilidade se reconhecer o suposto constrangimento ilegal.
Finalmente, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como parece ocorrer na espécie.
Ilustrando esse raciocínio, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Enfim, diante do quadro que se desenha, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade da paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se negar o benefício pretendido.
Com essas considerações, por não vislumbrar, neste juízo de cognição preliminar, a alegada falta de fundamentação idônea ou qualquer outro vício a rondar o ato coator, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator